Tribunal: STF
Processo: Rcl 81264
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO 
DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Osaki Sociedade de Advogados, em 26.6.2025, contra o seguinte acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000515-43.2023.5.02.0030, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e na Súmula Vinculante n. 10:



    “Alega a reclamante, em síntese, que apesar de ter sido contratada em 02 de janeiro de 2019 pela primeira reclamada, para função de analista fiscal, jamais foi registrada, nada obstante o preenchimento de todos os requisitos expressos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que pede seja reconhecido o vínculo empregatício, nesses moldes. 



    A reclamada se defende, ao argumento de que a autora sempre lhe prestou serviços de forma autônoma. Diz que a trabalhadora se apresentou como Micro Empresa Individual, com a qual firmou ajuste tácito. (...) Aduz que o resultado do labor da autora era remetido diretamente para os seus clientes, sem revisão interna por parte da empresa. (...)



    O juízo de origem acolheu a tese deduzida na peça defensiva, negando o vínculo empregatício entre reclamante e reclamada (...)



    Não comungo do mesmo entendimento adotado na origem. O contrato de trabalho é marcado pela primazia da realidade, motivo pelo qual os aspectos formais não obstam à declaração de vínculo empregatício, quando presentes os pressupostos configuradores da relação de emprego. 



    No caso dos autos, a prova produzida demonstra a existência dos requisitos da relação de emprego, especialmente a considerar a ausência de contrato formal entre as partes acerca de alguma forma diversa de contratação. 



    Não há nos autos um único documento por meio do qual se possa inferir que tenha havido entre as partes uma relação que não a relação de emprego. 



    Ao contrário, verifica-se dos documentos de fls. 258/285, o caráter pessoal e não eventual da prestação de serviços da recorrente, posto que os registros refletem o comparecimento quase que diário da trabalhadora à reclamada. (...)



    Já o caráter oneroso da relação é incontroverso. Nesse particular, ainda chama a atenção que os recibos de fls. 41/57 sejam de emissão mensal e sequencial, o que denota que não havia prestação de serviços pela trabalhadora para outra pessoa que não a reclamada. Embora a relação de emprego não exija exclusividade, tal fato, afasta a tese da defesa de que a empresa formalmente constituída pela trabalhadora tivesse atuação no mercado para prestação de serviços.



      Importante ainda destacar a ausência de provas de que a relação desenvolvida pelas partes tivesse vieses de terceirização. A uma porque não foi apresentada qualquer prova nesse sentido, contexto em que se inclui o instrumento contratual, como já referido, não foi apresentado pelas reclamadas nenhum documento do qual se possa concluir que a relação estabelecida pelas parte tivesse natureza civil. A duas porque não restou evidenciado que a pessoa jurídica constituída pela autora se enquadrasse nas condições previstas no art. 4º-B da Lei 6.019/74. A três porque, a partir da prova oral produzida, ainda que a ré alegue a autonomia da autora como pessoa jurídica, restou evidente a subordinação dela e o seu encaixe na hierarquia da ré. (...)



    Desta forma, em que pese a possibilidade de terceirização de serviços, inclusive da atividade fim das empresas, e de contratação de trabalhadores por formas diversas da relação de emprego, os elementos de prova da hipótese em análise demonstram que, entre a autora e a primeira ré, houve ajuste tácito de contrato de emprego na forma dos art. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, o reconhecimento do vínculo de emprego é medida que se impõe. Por conseguinte, admito como verdadeiro que o reclamante trabalhou para a reclamada como autêntico empregado, durante o interregno de 02.01.2019 a 18.05.2022, oportunidade em que exerceu as funções de ‘analista fiscal’, mediante a percepção de contraprestação pecuniária no valor fixo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos primeiros 12 meses, R$ 3.000,00 (três mil reais) até agosto de 2021 e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de setembro de 2021 até o fim do contrato” (fls. 137-142, e-doc. 12, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 193-197, 
e-doc. 12).



    A reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 210, 
e-doc. 126), e agravo de instrumento, que aguarda julgamento.



    2. A reclamante alega que, “ao reconhecer vínculo de emprego entre a Reclamante e a autora da ação trabalhista, o v. acórdão reclamado ignorou, por completo, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal [na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e na Súmula Vinculante n. 10] (fl. 2).



    Esclarece ter “mant[ido] relação de prestação de serviços com a empresa Cristiane Marcelino, CNPJ nº 32.614.310/0001-92, que prestava serviços de cálculos para os clientes da Osaki Sociedade de Advogados, aqui Reclamante. Durante toda a relação contratual, a profissional emitiu regularmente notas fiscais, prestando serviços com plena autonomia técnica e administrativa, sem submissão a jornada de trabalho, ordens hierárquicas ou inserção em estrutura organizacional da contratante” (fl. 3).



    Argumenta que, “durante todo o período de prestação de serviços, não houve qualquer elemento que revelasse desvirtuamento da natureza jurídica da relação. Não se comprovou a existência de subordinação direta, pessoalidade, habitualidade ou onerosidade típicas do vínculo celetista. Tampouco restou caracterizada qualquer forma de fraude, simulação ou burla às normas trabalhistas. Ao contrário, a relação desenvolveu-se dentro dos estritos parâmetros da legalidade, da autonomia e da liberdade contratual” (fl. 3).



    Sustenta que a “11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região reformou integralmente a sentença, reconhecendo vínculo empregatício entre as partes no período de 02/01/2019 a 18/11/2022. O acórdão baseou-se em interpretação isolada de trecho do depoimento da testemunha, especialmente 
ao destacar que ‘autora recebia ordens da sócia administradora’ (...) Desconsiderou-se a autonomia na prestação de serviços, o caráter empresarial da contratada e a regular emissão de notas fiscais durante todo o vínculo, além de não se enfrentar o argumento da ausência de subordinação jurídica típica” (fl. 4).



    Assinala que “a decisão do TRT-2 confronta diretamente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 958.252/MG (Tema 725 da RG) e da ADPF 324, que consagraram a licitude da contratação de serviços entre pessoas jurídicas, inclusive em atividade-fim. Ao presumir vínculo empregatício em uma relação contratual autônoma e lícita, o TRT não apenas ignorou os elementos fáticos e probatórios dos autos, como também desrespeitou a autoridade do STF e sua função uniformizadora do Direito Constitucional” 
(fls. 4).



    Afirma que, “ao converter a prestação de serviços em vínculo empregatício por presunção, o TRT rompeu com a segurança jurídica e interferiu indevidamente na autonomia da vontade das partes, o que viola também os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000515-43.2023.5.02.0030, com especial destaque para a paralisação da execução provisória já em curso, sob processo de 
nº 1000289-67.2025.5.02.0030, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 10).



    Pede a procedência da presente reclamação, “para o fim de cassação da decisão proferida pelo TRT da 2ª Região, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de vínculo empregatício” (fl. 11).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados.



    7. Na espécie, ao reconhecer o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no voto condutor do acórdão reclamado, assentou:



    "Não há nos autos um único documento por meio do qual se possa inferir que tenha havido entre as partes uma relação que não a relação de emprego. 



    Ao contrário, verifica-se dos documentos de fls. 258/285, o caráter pessoal e não eventual da prestação de serviços da recorrente, posto que os registros refletem o comparecimento quase que diário da trabalhadora à reclamada. (...)



      Importante ainda destacar a ausência de provas de que a relação desenvolvida pelas partes tivesse vieses de terceirização. A uma porque não foi apresentada qualquer prova nesse sentido, contexto em que se inclui o instrumento contratual, como já referido, não foi apresentado pelas reclamadas nenhum documento do qual se possa concluir que a relação estabelecida pelas parte tivesse natureza civil. A duas porque não restou evidenciado que a pessoa jurídica constituída pela autora se enquadrasse nas condições previstas no art. 4º-B da Lei 6.019/74. A três porque, a partir da prova oral produzida, ainda que a ré alegue a autonomia da autora como pessoa jurídica, restou evidente a subordinação dela e o seu encaixe na hierarquia da ré.”(fls. 137-142, e-doc. 12, grifos nossos).



    Ao reconhecer o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, não tendo havido desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.



     O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora